Tribunal: TJDFT
Processo: 0743048-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743048-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ROSSINI CAMPOS DO COUTO CORREA, NATACHE CARVALHO EMBARGADO: FLAVIA CASTELLO BRANCO COUTINHO D E C I S Ã O Trata-se de "agravo retido" interposto contra acórdão proferido pela 6a Turma Cível, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos ora agravantes e aplicou multa pela natureza manifestamente protelatória daquele recurso. O acórdão está assim ementado: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. BOA-FÉ PROCESSUAL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração devem se opostos quando presentes uma das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). 2. A alegação de omissão relativa a ponto discutido e resolvido de forma expressa e clara desvirtua a finalidade do recurso e retarda a solução do processo. 3. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao disposto nos artigos 5o e 6o do CPC (boa-fé processual), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC: "quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa." 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa por interposição de recurso protelatório aplicada.” Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que “os embargos de declaração manejados pelos ora agravantes podem tudo, menos ser considerados protelatórios, como forma penal precipitada, de respondê-los sem respondê-los”. A nova sistemática adotada pelo processo civil estabeleceu modificação no sistema de preclusões. O agravo retido consiste em modalidade recursal revogada pelo atual Código de Processo Civil - CPC. A propósito, em razão da inexistência desta espécie de recurso no sistema do PJE, o próprio recorrente classificou sua petição como “agravo interno”, o que se mostra compatível com os fundamentos do recurso. Assim, procede-se à analise do recurso na forma como classificada pelo próprio agravante, isto é, como agravo interno. O Código de Processo Civil assim dispõe sobre esta espécie recursal: “CAPÍTULO IV - DO AGRAVO INTERNO - Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” Por sua vez, o artigo 28, III, do Regimento Interno deste e. Tribunal dispõe que compete aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas, nos processos de respectiva competência, julgar o agravo interno contra decisão do relator. Como se vê, o agravo interno é destinada a atacar apenas decisões monocráticas proferidas em tribunal, com o fito de levá-las à apreciação do respectivo órgão colegiado. Não é recurso adequado para a revisão de decisão colegiada manifestada em acórdão. A propósito, registre-se lição de Fredie Didier Jr., o qual afirma que o agravo interno é o “recurso cabível contra as decisões unipessoais proferidas em tribunal, sejam elas proferidas pelo relator, sejam elas proferidas por Presidente ou Vice-Presidente do tribunal” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária do tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13a ed. reform. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 287.) Ilustrativamente, veja-se o seguinte arresto do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DE MULTA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015 c/c o art. 258 do RISTJ, por não ser cabível contra decisão colegiada. 2. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por consistir em erro inescusável. Precedentes do STJ. 3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal. 4. Agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com certificação do trânsito em julgado, determinação de baixa imediata dos autos e aplicação de multa. (AgInt no AgInt no AREsp 1286432/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019)” – grifou-se Este Tribunal de Justiça possui precedente em igual sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INTERRUPÇÃO DOS DEMAIS PRAZOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MULTA APLICADA. 1. Nos termos do artigo 265 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, o agravo interno não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. Não se aplica a teoria da fungibilidade recursal quando o erro se demonstra grosseiro, como no caso da interposição de agravo interno em face de acórdão de agravo interno em apelação cível. 3. Conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não possui o condão de interromper o prazo recursal, razão pela qual a certificação do trânsito em julgado é medida que se impõe. 4. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 5. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. (Acórdão 1394803, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022.) – grifou-se A inadmissibilidade do agravo de instrumento, interposto contra acórdão, é latente, de sorte que não há como conhecê-lo. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator